Tribunal: TJMT
Processo: 0001149-45.2006.8.11.0032
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001149-45.2006.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERNESTO MANOEL DA MATA - CPF: 354.738.861-91 (APELADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JOAO RICARDO TREVIZAN - CPF: 878.537.529-20 (ADVOGADO), ROBSON RODRIGUES ALVES - CPF: 326.895.511-87 (APELADO), WALDYR TRAMONTINI - CPF: 021.354.429-68 (APELANTE), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO), JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO), RENILDES ZANOTTO TRAMONTINI - CPF: 701.780.621-20 (APELANTE), OSCAR JOSE SOARES DO PRADO - CPF: 139.452.549-49 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIMPIO RISSO DE BRITO - CPF: 725.520.778-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA TETILLA DE BRITO - CPF: 330.360.129-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RALF KRUGER D ALMEIDA - CPF: 393.083.599-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ISOLDA RISSO DE BRITO KRUGER D ALMEIDA - CPF: 621.110.511-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ABEL JOSE DE SOUZA - CPF: 070.221.071-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (APELANTE), WALDYR TRAMONTINI - CPF: 021.354.429-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO – ART. 485, III, CPC – JULGAMENTO DA PRINCIPAL ANTES DO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – INCIDENTE IMPROCEDENTE QUE DESAFIA AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OBSCURIDADE – OMISSÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (arts. 489 e 1.022 do CPC), não se caracterizando via própria ao rejulgamento do que foi decidido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
José Simão Ferreira Martins
, de acórdão proferido no recurso de Apelação assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO – ART. 485, III, CPC – JULGAMENTO DA PRINCIPAL ANTES DO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – INCIDENTE IMPROCEDENTE QUE DESAFIA AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento da ação principal antes do incidente não revelou prejuízo aos requeridos apelantes, ou ao menos não foi por eles demonstrado.

A decisão que julga o incidente de impugnação ao valor da causa, nos moldes do CPC/73, é desafiada por Agravo de Instrumento, daí porque inviável o exame das razões do recurso neste ponto.

Alega que o v. acórdão apresenta obscuridade em relação a alegada nulidade da apreciação do valor da causa após prolatada sentença no processo principal por violação ao artigo 494 do CPC, que veda alteração da sentença após a sua prolação, e não por cerceamento de defesa ou prejuízo processual.

Sustenta que o v. acórdão, ao justificar que a decisão que resolve a impugnação ao valor da causa, sob a égide do CPC/73, é desafiada por agravo de instrumento, se encontra equivocada, porque a decisão foi proferida no corrente ano.

Aduz, ainda, que o v. acórdão apresenta omissões ao não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, além de limitar a invocar precedente sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos.

Registra que quanto ao mérito da impugnação ao valor da causa, as provas juntadas são capazes de embasar o acolhimento, de forma que o feito se encontra maduro para julgamento.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados, com aplicação de efeitos infringentes, para anular a r. sentença ou que seja reformada para acolher a impugnação ao valor da causa.

Sem contrarrazões (Certidão id. 235271691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta obscuridade e omissões no v. acórdão.

Trata-se de Apelação interposta de sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Ernesto Manoel da Mata e Robson Rodrigues Alves, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Na hipótese, os requeridos apelantes alegaram que a sentença de extinção do feito principal se deu antes do julgamento da Impugnação ao Valor da Causa promovida em autos apartados e que o valor dado a causa é muito inferior ao preço de terra da região, sobre o qual recairá o percentual dos honorários advocatícios. Postularam, assim, pela reforma da sentença e pela apreciação da Impugnação ao Valor da Causa para fixar valor compatível ao direito discutido.

Pois bem. A matéria analisada diz respeito ao julgamento da ação de reintegração de posse antes do incidente de Impugnação ao Valor da Causa (autos apartados), bem como a pretensão de reformar o julgado proferido na referida impugnação, para majorar o valor da causa.

Nesse contexto, o v. acórdão registrou, por primeiro, que a impugnação ao valor da causa se deu na forma de incidente, em autos apartados, nos termos do CPC/73.

Por sua vez, entendeu que o julgamento da impugnação ao valor da causa após a prolação de sentença no feito principal constitui mera irregularidade e, no caso, não gerou prejuízo suficiente para a decretação da nulidade do processo, em particular, anota-se que a impugnação foi rejeitada.

Acerca da pretensão de reformar o decidido na Impugnação ao Valor da Causa, o v. acórdão registrou que
“a decisão que resolve a impugnação ao valor da causa, sob a égide do CPC/73, não põe fim ao processo, e deve ser desafiada por meio de agravo de instrumento”
, óbice, portanto, ao exame do mérito na seara da apelação interposta da ação principal.

Sob tal viés, é patente que os argumentos trazidos pelo embargante não diz respeito a vício de obscuridade ou omissões, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação na causa e denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado.

Assim, observa-se que a parte embargante, inconformada, pretende, com a oposição dos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Porém, registra-se que o entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com vício no julgado.

Neste sentido, o decidido pelo STJ:
"o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento."
(EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016)

Soma-se ser de conhecimento geral que os aclaratórios não se prestam a rever a matéria julgada, nem ao prequestionamento, se ausente os vícios de omissão, contradição e obscuridade.

Na hipótese, a solução da controvérsia se deu com fundamento suficiente, o que não caracteriza ofensa ao art. 1.022, do CPC.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.213.226/SC, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe de 22/11/2016.)

Posto isto,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024